Tribunal: STF
Processo: HC 262813
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro Maurici, em favor de Odevanir Pereira da Silva Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.025.622/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ODEVANIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Revisão Criminal n. 0033632- 25.2025.8.16.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definivitamente como incurso nos arts. 33, caput e § 1º, inciso I, 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343 /2006 à pena de 11 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi julgada nos termos da seguinte ementa (eSTJ fls. 22-23):



    [...]



    No presente mandamus, a defesa aduz, em síntese, que a busca domiciliar foi realizada sem fundadas razões e sem autorização válida, motivo pelo qual deve ser desconstituída a condenação do paciente. 



    Pede, liminarmente, a suspensão da execução penal e, no mérito, a nulidade da busca domiciliar com a consequente absolvição do paciente”.



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer a “concessão da ordem de habeas corpus para o fim de declarar a nulidade ante a violação de domicílio em desconformidade com a lei, visto a ausência de fundadas razões para ingresso na residência, e, ABSOLVER o ora requerente ODEVANIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, na ação penal nº 0003837- 33.2020.8.16.0037.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus impetrado nos autos de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido violação de domicílio, em virtude da comprovação de que houve "autorização para o ingresso dos policiais militares no domicílio" (e-STJ fl. 24). Destacou-se que (e-STJ fl. 24): Acerca da justa causa para o ingresso no domicílio do Apelante, os policiais militares, tanto em fase investigativa quanto judicial, declararam que o Requerente, durante a busca pessoal e veicular realizada no município de Campina Grande do Sul/PR, que resultou na apreensão de drogas, informou a existência de mais substâncias em sua residência localizada no município de Curitiba/PR e, além disso, autorizou e acompanhou a busca, na qual foram apreendidas outras porções de drogas (movs. 1.9, 1.12, 275.3 e 275.4). Os depoimentos dos Agentes foram confirmados pelo Revisionando em seu depoimento perante a Autoridade policial, o qual, acompanhado de advogado, “, descrevendo que confirmou a autorização para ingresso no domicílio os policiais perguntaram se poderiam ir até minha casa pra ver se tinha alguma coisa e , porque não tinha nada. Chegando lá eles entraram e eu prontamente aceitei . Depois começaram a vascularnos colocaram no sofá para assistir a revista ” uma caixa e encontraram mais produtos lá (mov. 1.24 – autos nº 0003837- 33.2020.8.16.0037). Ademais, inexiste indício de que ele tenha sido coagido a dizer, em seu interrogatório extrajudicial, que autorizou o ingresso dos policiais em seu domicílio, cuja ônus probatório pertencia à Defesa. E, ao contrário dos policiais militares, o relato judicial do Requerente foi contraditório com aquele prestado em fase investigativa. A uma, porque, em Delegacia, disse que autorizou o ingresso no domicílio e acompanhou as buscas; mas, em Juízo, afirmou não ter acompanhado a diligência dos policiais em sua casa, já que supostamente estava preso no “camburão” (mov. 275.5 – autos nº 0003837-33.2020.8.16.0037). A duas, porque, em Juízo, afirmou que não residia com o Corréu Thiago Luciano morava com o Corréu há 2 meses; mas, em Delegacia, disse que Paredes Alves em uma casa alugada e que ficava na casa deles o carro que estava transportando as drogas, o que prejudica a credibilidade de sua versão apresentada perante a Autoridade judiciária. Com efeito, foi demonstrando o consentimento do Requerente para o ingresso dos policiais militares no domicílio, mediante registro audiovisual, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...]. Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se as instâncias ordinárias consideraram que houve devida autorização para a busca domiciliar, o que foi confirmado pelo paciente na delegacia, na presença de seu advogado, além de constar que houve o registro audiovisual da diligência. Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental”. (www.stj.jus.br).



    O paciente confessou, na presença de seu advogado, que autorizou o ingresso dos policiais em seu domicílio, razão por que não há se falar em nulidade.



    Com todas as vênias ao impetrante, a tese de que o depoimento prestado na fase policial, na presença do advogado, deve ser desconsiderado, não se sustenta.



    O depoimento foi prestado livremente, com a assistência de profissional da advocacia, razão por que é perfeitamente válido, até mesmo porque não se alega qualquer coação; apenas se repete a tese de que referido depoimento é inválido.



    Ademais, tal confissão extrajudicial, na presença de advogado, foi confirmada pela prova oral produzida em Juízo.



    Na espécie, entendo que não há qualquer nulidade que justifique a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Revisão criminal. 3. Alegação de nulidade por violação ao domicílio. Inocorrência. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 245.766, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.1.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal. Irrelevância. Agravante preso logo após o crime, na posse do objeto roubado. Prova oral confirmatória da participação. 3. Alegação de nulidade por violação a domicílio. Inocorrência. 4. É possível a fixação de regime inicial fechado no caso de roubo majorado, mesmo quando fixada a pena-base no mínimo. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 240.638, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.8.2024).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente